Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-13.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO MARQUES ALMEIDA - CPF: 649.187.692-68 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de débito e indenização por dano moral, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor alegou que seu nome foi negativado indevidamente por dívidas que desconhece, sem que o banco réu apresentasse documentos comprobatórios da origem do débito ou da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da instituição financeira pela negativação indevida, diante da ausência de prova documental sobre a origem da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito sem prova da dívida configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. A ré não apresentou documentação hábil a comprovar a regularidade da cobrança, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do CPC. O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é presumido (dano in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada. Arbitramento da indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito sem comprovação da origem da dívida caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, inc. II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385/STJ; TJMT, RAC nº 9614/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hélio Marques Almeida
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face
Banco Bradesco S.A. e outro,

julgou improcedente o pedido do autor
, sob o fundamento de que a negativação decorreu de débitos existentes e regularmente cedidos ao fundo de investimento, não havendo comprovação de irregularidade na transação.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, a ausência
de correlação entre os contratos
. Argumenta que os contratos apresentados pelos apelados possuem numerações distintas entre si, impossibilitando a comprovação da cessão de crédito vinculada à dívida original e ao contrato negativado, além disso,
a
lega que a ausência de comprovação da cadeia sucessória da dívida torna a cobrança indevida. Requer a declaração de
nulidade do contrato
e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral em montante proporcional ao transtorno experimentado.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 268819795).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hélio Marques Almeida
moveu ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral desfavor do
Banco Bradesco S.A. e outro
, alegando que
teve seu nome negativado indevidamente
em órgãos de proteção ao crédito por dívidas que
não reconhece e para as quais não há comprovação de vínculo contratual
.
Em consulta, identificou
dois débitos registrados em seu nome
, nos valores de
R$ 2.117,63 e R$ 4.369,25
, datados de
25.06.2020
e inseridos no cadastro de inadimplentes em
02.01.2023
.

O autor buscou esclarecimentos administrativos junto à ré, sem sucesso, sendo informado que as dívidas eram
originárias do Banco Bradesco (CDC – Losango)
,
vinculadas aos contratos
6491876926820052003902764405 e 6491876926820052003902852900
.
A empresa ré
não apresentou qualquer documento que comprovasse a formação da dívida original ou a cessão de crédito
, mesmo após diversas tentativas de contato.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a autora ante a gratuidade judiciária concedida (id. 268819789).

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, a ausência
de correlação entre os contratos
. Argumenta que os contratos apresentados pelos apelados possuem numerações distintas entre si, impossibilitando a comprovação da cessão de crédito vinculada à dívida original e ao contrato negativado, além disso,
a
lega que a ausência de comprovação da cadeia sucessória da dívida torna a cobrança indevida. Requer a declaração de
nulidade do contrato
e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral em montante proporcional ao transtorno experimentado.

Pois bem. Em detida analise dos autos, a parte apelante alega que desconhece o vínculo contratual que ensejou a inserção do sue nome no cadastro de inadimplentes.

Todavia, em sede de contestação, a instituição apresentou o a proposta de adesão ao credito (id. 268819764 e 268819763), com intuito de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a autora.

Isso porque, em que pese o Banco alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação da origem da dívida, ônus que lhe incumbia.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira negativou o nome da autora decorrente do contrato n. 9200649187692682 e 9300649187692682. Veja:

Ademais, nenhum documento juntado pela parte ré é referente ao débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, fixo o dano moral em R$6.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece reforma para julgar procedente os pedidos iniciais, para desvincular a divida discutida nossa autos do CPF do autor, cancelando os débitos,

assim como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a titulo de dano moral no valor de R$6.000,00, com a incidência do juros de mora
a partir do evento danoso, na forma das súmula 54 do STJ e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento. De outra banda, inverto os ônus sucumbências que deverão ser arcados, integralmente, pelos apelados.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025